Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-76.2023.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000146-76.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS ALBERTO HUAMAN (APELANTE), DIANDRO RAMOS LACERDA - CPF: 023.551.511-64 (ASSISTENTE), GUILHERME AUGUSTO HIRATA - CPF: 037.147.551-10 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO
-
DESCABIMENTO
–
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA (WILLFULL BLINDENESS DOCTRINE)
PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A TRAFICÂNCIA IMPUTADA AOS APELANTES – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE DEMONSTRADA
–

PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRANSPORTE DA DROGA ENTRE ESTADOS
– IMPROCEDÊNCIA -
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
–

POSSIBILIDADE –

PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPOREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
-

REQUISITOS LEGAIS

NÃO PREENCHIDOS
-

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de droga quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.O fato de
o apelante
ter aceitado transportar
três bagagens,
de pessoas desconhecidas, transpondo Estados da Federação, por cujo serviço receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais
)
, sem verificar o seu conteúdo, demonstrando nervosismo ao ser abordado,
evidenciam a ciência acerca da origem ilícita do objeto contido no interior dele, de modo que sua ignorância deliberada passa a equivaler-se ao dolo eventual
.

Estando comprovado o tráfico interestadual pela própria confissão do apelante, aliado aos depoimentos testemunhais e circunstâncias da prisão, não há se falar na exclusão da
causa
de
aumento
prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.

Se p
reench
idos
os requisitos
previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, como na espécie, mostra-se viável o reconhecimento da minorante do
tráfico privilegiado
.
Contudo, le
vando-se em consideração a condição do apelante de “mula do tráfico”, aliado ao transporte da quantia de 3.710kg de cocaína entre os Estados da Federação, é suficiente e razoável a aplicação da fração de 1/6, como redutor da pena apurada na terceira-fase, conforme entendimento de nosso Tribunal
.

No caso o recorrente
, após efetuada a compensação entre as causas de aumento e diminuição,

restou
condenado
pela prática do delito de tráfico de entorpecentes,
à pena de
05 (cinco) anos
, 0
2
(dois) meses e 15
(
quinze
) dias
de reclusão, em regime semiaberto
,
portanto,
considerando a pena aplicada,
não
se ter
como
preenchido
os requisitos do art. 44, I, do Código Penal,
de modo que é inviável
proceder a
substituição da pena
na forma pretendida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Luís Alberto
Huaman
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/
MT
,
que
o
condenou
à pena de
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão,
bem como, ao pagamento de
606 (seiscentos e seis) dias-multa
,
em regime

semiaberto
, pela prática do delito previsto no artig
o

33,
caput,
c/c artigo 40, V, ambos da lei no 11.343/06.

A Defesa
d
o Apelante, em suas razões,
postula a
absolvição
do Apelante,
em relação ao delito de tráfico de entorpecente,
nos termos do art. 386,
V
I, do CPP
,
sob a alegação de desconhecimento do transporte da droga
.

Alternativamente, em caso de condenação, requereu a
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
.

Por fim
,
requereu
o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V da Lei no 11.343/06 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

(id.
214047365
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
214047368
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

218853657
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“(...)

No dia 05 de janeiro de 2023, aproximadamente às 19h24min, Polícia Rodoviária Federal, BR 364, nesta comarca de Santo Antônio de Leverger, o denunciado
LUIS ALBERTO HUAMAN, com consciência e vontade, transportou, trouxe consigo e guardou 16 (dezesseis) porções de substância análoga a cocaína, compreendidas em 3,710 Kg (três quilogramas e setecentos e dez gramas
) de massa bruta, através do
ônibus
da empresa
Eucatur
, de placas AUQ8347,
origem de Aripuanã/MT e destino a São Paulo/SP
, com a finalidade de fornecer a terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar(...)”.

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
merece acolhiment
o
, em parte.

Exsurge dos autos que o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos,
condenou
Luís Alberto
Huaman
,
à

pena de
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão,
bem como, ao pagamento de
606 (seiscentos e seis) dias
/
multa
,

em regime

semiaberto
,
pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput,
c/c artigo 40, V, ambos da lei no 11.343/06
.

1.
Verifica-se que a
materialidade

encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência,
e
pelo laudo
pericial
, que conclu
iu
tratar-se de substância análoga à
cocaína
,
pesando
3,710kg (três quilogramas e setecentos e dez gramas
)
.

Quanto à
autoria
, verifica-se dos autos, que o Apelante,
em ambas as fases procedimentais
, confirmou que saiu da Bolívia com destino à cidade
de São Paulo, sendo que em Presidente Médici/RO
, aceitou fazer o transporte de
três malas, por cujo transporte receberia R$ 500,00 (quinhentos reais), contudo, tentando se eximir de sua responsabilidade penal, alegou que tinha desconhecimento de seu conteúdo.

Vejamos:

“
...
o interrogado tem interesse em prestar esclarecimentos sobre os fatos noticiados no BOPRF No 215060230105154416 (PJC 2023.4535);
QUE primeiramente alega que não tinha conhecimento da existência das drogas apreendidas, encontradas nas malas com as quais viajava;
QUE alega que veio para o Brasil com intuito de trabalhar como costureiro;
QUE quando chegou no Brasil pela fronteira com a Bolí
v
ia, seguiu até a cidade de Presidente Médici/RO, onde as três malas lhe foram entregues com alguns cobertores e peças de roupas, por um senhor que o aguardava
; QUE ele tinha uma foto sua que foi tirada no Peru, pela mulher responsável pelo emprego, para facilitar seu reconhecimento;
QUE em seguida seguiu viagem com destino à cidade de São Paulo,
onde uma mulher o aguardaria para levá-lo até o local onde ficaria hospedado, sendo
que receberia dela R$ 500,00 para custear as despesas
, porém
durante uma fiscalizaç
ão
dos
PRF''s
, nesta cidade de Cuiabá, eles encontraram as drogas dentro das malas, em um fundo falso
;...” (Fase Policial – Interrogatório – Apelante).

“... no momento a polícia,
estava no ônibus
, em nenhum momento eu me neguei a nada;
eu não sabia o que estava levando, eu fiquei ciente e entreguei os boletos da minha maleta, demonstrei cooperativo a todo momento
; (...)
isso (estava num ônibus
); (...)
esta
maleta residia aqui em Rondônia
e me encontraram com uma persona
para ir a trabalho a São Paulo
, eu (áudio incompreensível), eu nunca sai de viagem (áudio incompreensível),
não sabia o que estava levando e,
solamente
, não teria dinheiro para chegar a São Paulo, me deram 500 dólares para comprar minha roupa (áudio incompreensível), para poder ir
; (...) eu sabia dizer que havia colcha, short, polo...”. (Fase Judicial
–
Interrogatório
-
Apelante).

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo
apelante
, suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele, temos as declarações dos agentes policiais, que participaram da abordagem, que foram unânime
s
em afirmar que
,

ao procederem a abordagem do ônibus, perceberam que o Apelante
demonstrou exacerbado nervosismo, mãos trêmulas e sudorese intensa, não sabendo responder
à
s perguntas com precisão
.

Verifica-se ainda, que os agentes informaram que ao realizarem a revista nas bagagens do Apelante
encontraram 16 pacotes de tamanhos
diversos com substância entorpecente, ocultadas em fundos falsos das malas, ocasião em que
ele
informou que iria receber o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo transporte das
bagagens
até a cidade de São Paulo/SP
.

Vejamos neste sentido, as declarações prestadas pela testemunha
Guilherme Augusto Hirata
,
que relatou minuciosamente a abordagem realizada, a qual culminou na prisão em flagrante do
apelante
:

“...
que o declar
a
nte relata que é

Policial Rodoviário Federal e nesta data (05/01/2023), às 15:20 durante fiscalização de rotina pela equipe de plantão, no Km 387 da BR 364, município de
C
uiabá-MT, foi realizada abordagem a ônibus de passageiros da empresa
Eucatur
de placas AUQ8347, itinerário Aripuanã x São Paulo;
que durante a entrevista a passageiros, notou-se que o sr.
Luis
Alberto
Huaman
, peruano, demonstrou exacerbado nervosismo com a presença da equipe policial ao longo de toda a entrevista, com mãos trêmulas e sudorese intensa;

que o
flagranteado
não soube responder perguntas simples realizadas pela equipe policial, não sabendo precisar seu destino nem o local onde ficaria hospedado
; questionado se possuía bagagens, este respondeu positivamente, apresentando os tickets de n. 899496, 899497 e 899498.
a equipe então realizou buscas nas malas, encontrado fundo falso em todas elas e, ao verificar o que estava escondido

em tais compartimentos, localizou 16 pacotes de tamanhos diversos com substância de características análogas ao cloridrato de cocaína
.
Quando questionado sobre a droga, o Sr.
Luis
informou que as malas lhe foram entregues na cidade de presidente Médici/RO e que receberia a quantia de 500 dólares por seu transporte até a cidade de São Paulo/SP
.”. (Fase Policial – Testemunha Guilherme Augusto Hirata).

“...
sim, eu me recordo do evento, a gente estava de plantão, eu e outro policial o PRF chamado Diandro, estávamos fazendo fiscalização em veículos de transporte coletivo de passageiros, abordamos o ônibus em que o réu estava se deslocando, ele estava indo para São Paulo, começamos a fazer a fiscalização em algumas pessoas, né? É de rotina a gente pergunta de itinerário, mala que eles estão levando, motivo da viagem, e chamando a nossa atenção
o réu não tinha muitas respostas coerentes, não sabia para onde estava indo, dizia que ia trabalhar com alguma coisa, quando a gente pedia prova do motivo da viagem ele não conseguiu fornecer, o que levantou a nossa suspeita, né?
aí enquanto eu interrogava ele lá em cima, na verdade só algumas perguntas iniciais, o outro policial já pediu os comprovantes de bagagem que ele levava consigo e já foi dar uma olhada nas bagagens que estavam lá embaixo no ônibus,
aí a gente encontrou a droga, escondida na armação das malas
.
(...)
a priori não, disse que não sabia o que se tratava, mas pouco depois já sim confirmou que era dele, que ele tinha recebido as malas numa cidade de Rondônia, acho que Presidente Médici e iria receber um valor para levá-las até São Paulo
. Depois ele se
demonstrou bem cooperativo.
(...)
eu acredito que ele tenha sido apenas a mula,
tendo recebi
do
um valor baixo até para fazer um transporte digamos aí, um perigo para o futuro dele, enfim, não acho que ele tenha ligação com a alta cúpula da organização criminosa não.
(...)
sim estava tudo ok, verifiquei que todas foram coladas na passagem dele, elas são vinculadas não só ao nome, como a poltrona. E ele mesmo forneceu os tickets.
(...)
sim
(ele colaborou)
, só no começo que a gente pergunta se a mala é sua, quando encontra a droga a pessoa toma um susto, costumam falar, não, não sei do que se trata, mas depois ele foi bem cooperativo sim
(...)”. (
Declarações Judiciais -
Testemunha Guilherme Augusto Hirata
)
.

Extrai-se das declarações judiciais da
testemunha
Guilherme Augusto Hirata
,
que ele

reprisou, em linhas gerais, as declarações prestadas anteriormente,
informando que
no dia dos fatos estavam fazendo fiscalização em veículos de transporte de pessoas
, quando abordaram
o
ônibus em que o
acusado
se encontrava

e, ao procederem
perguntas de rotina
,

o apelante
não conseguia responder
.

Relatou também, que
o outro policial pediu a identificação das bagagens e ao realizar a vistoria foi encontrada a droga
, sendo que num
primeiro momento
,
o acusado não reconheceu
a
propriedade, mas após um tempo
,
confessou e se mostrou colaborativo.

No mesmo sentido foram as declarações extrajudiciais, do P
olicial Rodoviário Federal
Diandro Ramos Lacerda
.

Vejamos:

“...
durante fiscalização de rotina pela equipe de plantão, no
Km
387 da
BR
364, município de
C
uiabá-
MT
, foi realizada abordagem a ônibus de passageiros da empresa
Eucatur

de placas auq8347, itinerário
A
ripuanã x
São Paulo
; que durante a entrevista a passageiros, notou-se que
o
Sr
.
Luis
Alberto
Huaman
,
peruano,

demonstrou exacerbado nervosismo com a presença da equipe policial ao longo de toda a entrevista, com mãos trêmulas e sudorese intensa; que o
flagranteado
não soube responder perguntas simples realizadas pela equipe policial, não sabendo precisar seu destino nem o local onde ficaria hospedado
;
(...)
a equipe então realizou buscas nas malas, encontrado fundo falso em todas elas e,
ao verificar o que estava escondido em tais compartimentos, localizou 16 pacotes de tamanhos diversos com substância de características análogas ao cloridrato de cocaína
.
Q
uando questionado sobre a droga, o
Sr.
Luis

informou que as malas lhe foram entregues na cidade de presidente
Médici
/
RO
e que receberia a quantia de 500 dólares por seu transporte até a cidade de
São Paulo
/
SP
.”.
(
Fase Policial – Testemunha Diandro Ramos Lacerda
).

Na fase judicial, a testemunha
Diandro

Ramos Lacerda
, também reprisou, em linhas
gerais,
as declarações prestadas anteriormente.
Vejamos:

“...
foi uma fiscalização de um ônibus da empresa
Eucatur
, acho que a rota era Aripuanã a São Paulo, a gente faz a fiscalização em todos os passageiros,
ao chegar no Sr.
Luis
a gente notou que ele estava bastante nervoso,
com presença da equipe policial ali no ônibus,
tentamos fazer uma entrevista com ele, mas ele não sabia responder as perguntas feitas pela equipe, não sabia para onde iria
, aí questionamos ele se ele tinha bagagem, informou que sim e apresentou os tickets da bagagem para a gente,
a gente vistoriou as malas e localizou nestas malas, nas três malas, tinha fundo falso com substância que aparentava cocaína.
(...)
sim, ele informou que iria
transport
ar esta droga, se não me engano, pegou esta droga em Presidente Médici e levaria até São Paulo e receberia uma quantia pelo transporte
; (...)
aparenta ser
um
‘
mula
’

(...)”. (
Fase Judicial
Testemunha Diandro Ramos Lacerda)
.

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia
e o apelante foi preso em flagrante, transportando
expressiva quantidade de
entorpecente
(
3.710 kg de cocaína
)
.

Além disso,
o a
pelante
,

durante a entrevista
demonstrou nervosismo e não sabia responder
à
s perguntas
e ao
realizar
e
m buscas nas
suas bagagens
encontraram 16 (dezesseis) pacotes de substância análoga à cocaína
, ocultados em fundos falsos das malas.

Não é crível que o apelante
tenha vindo
da Bolívia
,
tenha ido
até
uma cidade de Rondônia, mais precisamente, Presidente Médici
e

tenha aceitado realizar
o
transporte de três bagagens,
de pessoas desconhecidas
,
combina
ndo
de fazê-lo
até a cidade de São Paulo/SP, por cujo serviço receberia o valor de R$ 500,00, sem saber qual era o seu conteúdo.

Ademais
, ainda que, hipoteticamente, se tomasse por verdadeira
s
a
s
alegaç
ões
de que desconhecia o conteúdo d
as bagagens
,
e
, consequentemente
, ausência de dolo e/ou erro de tipo, apresentad
o
s pela defesa
do Apelante
,

temos que as alegações
não
merecem acolhida.

Eventual ignorância voluntária quanto ao conteúdo da mercadoria
transporta
da não exime o réu da responsabilidade pela prática do delito, eis que anuiu na produção do resultado, o qual podia claramente prever.

Nessa seara, pertinente a construção jurisprudencial e doutrinária do direito anglo-saxão no que se refere à teoria da cegueira deliberada (
willfull

blindness

doctrine
)
,
na qual
o agente sabe
que é
possível
que esteja praticando um
ilícito e cria mecanismos que o impedem de
toma
r
conhecimento realístico
dos fatos.

Conclusivamente
,

e
m face da aplicação d
a
“teoria da cegueira deliberada”
segue
-se
um entendimento de que quando o réu possui condições de saber se participava de atividade ilícita, opta por fechar os olhos à descoberta,
de
ve ser responsabilizado tanto
quanto se possuísse o conhecimento pleno.

Nesse sentido,
é
a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA – AÇÃO PENAL PÚBLICA – TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06) – ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE

(
...
)
TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA OU ‘WILLFUL BLINDNESS DOCTRINE’/OSTRICH INSTRUCTIONS – IGNORÂNCIA INTENCIONAL DA ILICITUDE DA SITUAÇÃO, COM VISTAS A EXIMIR-SE DA RESPONSABILIDADE PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA

(
...
)
RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. O escopo da ‘Teoria da Cegueira Deliberada’ – do direito comparado, ‘
Willful

Blindness

Doctrine
’, ‘Instruções do Avestruz’ ou ‘
Ostrich

Instructions
’ –, reside em abarcar situações nas quais o agente simula não visualizar a

ilicitude de uma situação essencialmente criminosa
.
Trata-se, em verdade, de uma metafórica comparação ao comportamento de um avestruz, que enterra sua cabeça no solo para não tomar conhecimento da natureza ou extensão do ilícito cometido. Desse modo, a suposta ignorância intencional acerca da ilicitude e gravidade de uma situação não pode conduzir à inocência do agente, haja vista a presença do elemento subjetivo do dolo eventual.

(
...
)
” (TJPR - 4a
C.Criminal
- 0072186-94.2019.8.16.0014 - Londrina
- Rel.
: DESEMBARGADOR DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA
- J.
24.05.2021)
.

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA -
CONDENAÇÃO

(
...
)
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar a ré a autoria do crime de

tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe. -
É relevante pontuar que, segundo a teoria da cegueira deliberada, não fica eximido da responsabilidade o agente que ignora voluntariamente o próprio envolvimento em negócios escusos ou ilícitos
. O conjunto probatório evidencia que a acusada sabia e permitia que em sua residência ocorresse a comercialização de drogas, inclusive por adolescentes [...]” (TJMG
- Apelação
Criminal 1.0699.13.009524-2/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de
Azevedo ,
7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/02/2019, publicação da súmula em 22/02/2019).

Diante dessas circunstâncias
, s
em razão a defesa no que tange
à
ausência de elementos probatórios para o édito condenatório.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

2.
Do almejado

afasta
mento d
a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V da Lei no 11.343/06
,
uma vez que não há prova
s,
nos autos
,
do tráfico interestadual
, t
emos que t
ambém
não procede.

No
tocante a esta questão, denota-se dos autos, que o próprio apelante admitiu que pegou as três bagagens,
com
fundo falso, na cidade
Presidente Médici/RO
, com destino a
São Paulo
/
SP
, quando foi abordado neste estado de
Mato Grosso
,
não restando dúvidas, que o referido produto foi trazido do referido Estado
de Rondônia
e estava sendo levado para
São Paulo
, onde seria feita a disseminação
.

Tais
declarações foram roboradas pelas prestadas pelos agentes federais.

Portanto, em que pese a droga não tenha chegado ao seu
destino final
, o acusado já havia transposto uma fronteira
Rondônia x Mato Grosso
,
de modo que
a majorante deve incidir na espécie.

Ademais,
importa ressaltar que, conforme Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça, não se faz necessário a transposição do limite territorial entre os estados-membros, para que seja reconhecida o supramencionado aumento de pena:

“Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”.

Neste sentido também é o entendimento de nosso Tribunal
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
(...)
5.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DO CARÁTER INTERESTADUAL DO TRÁFICO. ADMISSÃO PELO APELANTE DO INTUITO DE TRANSPOR ESTADO. DESNECESSIDADE DO EFETIVO ROMPIMENTO DO LIMITE TERRITORIAL DESTA UNIDADE FEDERATIVA
. 6.
(...)
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
(...)

5.
Demonstrado o objetivo de transportar drogas para outro Estado – circunstância admitida pelo apelante –, aplica-se a majorante do caráter interestadual do tráfico, que dispensa a efetiva transposição da fronteira estadual, bastando o intuito de fazê-la.

6.
(...)

Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1007304-21.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)

Destarte, o delito de tráfico de drogas, entre Estados da Federação,
restou comprovado, de modo que
a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06 deve ser mantida na forma exposta pelo Juiz sentenciante
.

3.
Quanto à pretensão d
e reconhecimento d
o tráfico privilegiado
.

No tocante a esta questão, observa-se que o Juiz
a quo
ao proferir a sentença nada mencionou sobre este quesito.

Para melhor esclarecimentos dos fatos, vejamos excerto da sentença correspondente a dosimetria da pena:

“
PASSO A DOSAR AS PENAS.

A culpabilidade é desfavorável. Analisando as circunstâncias judiciais verifico que a culpabilidade (grau de reprovabilidade da conduta) extrapola a normalidade, tendo em conta a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (3,710 kg de cocaína).

Nesse sentido:

“[...] V - De mais a mais, saliento que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a quantidade, natureza e diversidade das substâncias ou dos produtos apreendidos, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. VI - Na presente hipótese,
verifica-se a maior reprovabilidade da conduta do paciente, em razão da natureza e diversidade das drogas apreendidas
- cocaína, crack, maconha e ecstasy" (fl. 281), não evidenciando nenhuma ilegalidade manifesta. [...]”. (
AgRg
no HC n. 778.760/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 23/8/2023.). (Destaquei).

O réu é tecnicamente primário.

Não há provas que possibilitem aferir elementos negativos em sua conduta social.

A personalidade do requerido não se mostra consentânea para aumentar sua pena.

Os motivos e as consequências do crime não se mostram suficientes para apurar eventual acréscimo de pena a ser imposto.

O comportamento da vítima em nada altera este quadro.

Sendo assim,
fixo

a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multas
, estes fixados no piso legal.

Na segunda fase
da pena inexistem agravantes.
Há a atenuante prevista no art. 65, II, “d” do Código Penal.
Com efeito, tendo o requerido confessado a
pratica
delituosa,
atenuo sua pena em 1/6
. Assim,
fixo
a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multas
, estes fixados no piso legal.

Na terceira fase, não há causa de diminuição. Contudo,
há a majorante do art. 40, V da Lei 11.343/06, pois, demonstrado, concretamente a intenção do transporte da droga de Aripuanã/MT para São Paulo/SP
, motivo pelo qual a pena do acusado será
aumentada à razão de 1/6 (um sexto
).

Assim,
fixo a pena final do réu em 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 606 (setecentos e seis) dias-multa
, estes fixados no mínimo legal.”

Em que pese o juiz singular não tenha
feito referência sobre a incidência
ou não
,
da
circunstância minorante do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006,
ressai dos autos, que o apelante
faz jus ao benefício, pois conforme restou demonstrado,
trata-se de
réu primário,
de bons antecedentes, não há provas de
que
se dedique às atividades criminosas
e
nem
que
integre organização criminosa.

Pelo contrário, os agentes atestaram que puderam verificar que ele foi utilizado na condição de “mula” para fazer o transporte
, portanto,
cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado
, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FAÇÃO MÁXIMA – CATEGORIA DE “MULA” – PRIMARIEDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO EVIDENCIADA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEL – PREMISSA DO STJ
– INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA NA METADE – POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO PARA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (1 KG DE CANNABIS SATIVA L. (MACONHA)) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de “profissionalismo” e inexperiência do apelante, deduzidas do transporte da droga acondicionada em sacolas plásticas sem qualquer compartimento oculto, e nervosismo apresentado durante a abordagem,
demonstram atuação de forma pontual/esporádica (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.897.932/MS).

“
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a simples atuação da agente como ‘mula’, por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade.

Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade”
(
AgRg
no
AREsp
1.534.326/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019,
DJe
24/9/2019)” em (
AgRg
no HC n. 729.729/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023,
DJe
de 30/3/2023.).
”.

(N.U 0000210-03.2017.8.11.0025, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024).

Portanto, diante do exposto
,
o apelante faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado
, porém,
levando-se em consideração
a

condição

do apelante de
“mula do tráfico”
,
aliado a
o transporte da quantia de 3.710kg de cocaína entre os Estados da Federação
,

é
suficiente e
razoável a aplicação d
a

fração de
1/6
, como redutor da pena apurada na terceira-fase
, conforme
o entendimento de nosso Tribunal. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E MAJORADO [INTERESTADUAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
(...)
–

TRANSPORTE EM ÔNIBUS - UTILIZAÇÃO DE MOCHILA – CATEGORIA DE MULA – VETOR A SER CONSIDERADO NA APLICAÇÃO DA LEI DE DROGAS – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – JULGADOS DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Identifica-se que o apelante atuou como “mula”, visto que foi preso por transportar a droga apreendida na sua bagagem de mão. Isso porque essa modalidade envolve indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão à animal mula, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/), traficando “os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo” (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial.
Leme-SP
:
Jhmizuno
, 2020).
Trata-se de um vetor a ser considerado na aplicação da Lei de Drogas, que disciplina
um sistema de prevenção e repressão estatal (SISNAD), razão pela qual preserva-se a fração mínima de 1/6 (um sexto) pelo tráfico privilegiado
(STJ,
AgRg
no
AREsp
2060659/MS;
AgRg
no
AREsp
no 1.740.724/SP;
AgRg
no REsp no 2.069.317/SP).

(...)
.

(N.U 1029780-10.2022.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11. 343/2006 –
(...)
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOSIMETRIA –
(...)
ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIÁVEL –
A CONDIÇÃO DE “MULA DO TRÁFICO” É ARGUMENTO IDÔNEO PARA APLICAR A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA CAUSA DE AUMENTO DO § 4o, DO ART. 33, DA LEI N.o 11.343/2006
–
(...)
Os fundamentos utilizados pela magistrada na primeira fase da dosimetria, não são os mesmos utilizados para determinar a fração do benefício [§ 4,o do art. 33], de modo a não configurar bis in idem na espécie, uma vez que naquela utilizou-se a quantidade expressiva de entorpecente apreendido, enquanto nessa argumentou o fato do apelante ser “mula do tráfico
”.
Assim, a condição de “mula” do apelante permite aplicar a fração de 1/6 (um sexto) no tráfico privilegiado, pois é fundamentação idônea para afastar a fração de 2/3 (dois terços
).
(...).

(TJ-MT 10026862720208110078 MT, Relator:
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
, Data de Julgamento: 03/11/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2021).

Assim
, tendo em vista que o juiz sentenciante, por ocasião da prolação da sentença
, na terceira-fase

reconheceu a causa de aumento, em face do tráfico entre Estados da Federação aumentando a pena em 1/6
, e agora, ao revisar a pena,
reconheci a causa de diminuição na mesma proporção (1/6
), em
virtude do

tráfico privilegiado
, eis por bem,
nesta fase (
terceira-fase
)

d
a dosimetria da pena,
compensá-las entre si
.

Diante da compensação entre as causas de diminuição e de aumento, transformo a pena intermediária de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multas
,
em pena definitiva
.

4
. Quanto ao pedido de
substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos
.

Como restou demonstrado o apelante foi condenado à pena
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multas
,
portanto, devido
o
quantum
da pena aplicada,
temos que o ap
e
lante
não preenche os requisitos do art. 44,
I,
do Código Penal, para tal substituição
e neste sentido é a jurisprudência de nosso Tribunal. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
(...)
MÉRITO: SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 44, I DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
(...)

3.
No caso, a ré foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, o que por óbvio não se enquadra no previsto no art. 44, I do Código Penal, não sendo viável a pretendida substituição da pena.

(N.U 1000543-60.2023.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023).

À vista do exposto, em
diss
onância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para

reconhecer
a causa de diminuição de pena atinente ao tráfico privilegiado
, aplicando-se o redutor de 1/6.

Contudo,
considerando
a existência de uma causa de aumento e uma de diminuição, compenso-as entre si, restando a pena intermediária de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multas
, em definitiva, a ser cumprida no
regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024